Tribunal: TJSP
Processo: 1010898-89.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - Operadora de saúde e médica condenadas solidariamente a pagar indenização à paciente – Pagamento da indenização pela operadora – Pedido de regresso em razão de ato culposo da médica caracterizado – Culpa consistente em alterar o procedimento médico inicialmente sugerido e não prestar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO - Operadora de saúde e médica condenadas solidariamente a pagar indenização à paciente – Pagamento da indenização pela operadora – Pedido de regresso em razão de ato culposo da médica caracterizado – Culpa consistente em alterar o procedimento médico inicialmente sugerido e não prestar esclarecimentos à consumidora/paciente – Alegação da ré de que a operadora não autorizou o procedimento sugerido pelo médico da paciente – Fato não comprovado – Não demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.